Tribunal: TJES
Processo: 5024833-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024833-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: ANDERSON FERREIRA SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024833-88.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RECORRIDO:
ANDERSON FERREIRA SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO AUTOMOBILÍSTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA GRAVE. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA (FRANQUIA). PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, após negativa administrativa de cobertura de sinistro automobilístico. O associado, autor da ação, alegou que a negativa foi indevida, pois a associação justificou o agravamento intencional do risco por excesso de velocidade, o que não foi devidamente comprovado. A associação recorrente busca a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, o abatimento da cota de participação obrigatória (franquia) sobre o valor da indenização, conforme previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Aferir a legitimidade da negativa de cobertura da associação de proteção veicular, fundamentada em suposto agravamento intencional do risco pelo associado por excesso de velocidade, considerando-se a natureza consumerista da relação e a força probatória de documentos produzidos unilateralmente.

2.

Analisar a possibilidade de abatimento do valor referente à participação obrigatória (franquia) sobre a indenização por danos materiais, quando há expressa previsão contratual nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica estabelecida entre a associação de proteção veicular e o associado configura uma relação de consumo, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º, aplicando-se os princípios protetivos do consumidor.

2.

A exclusão do direito à cobertura securitária por agravamento do risco exige que a conduta do associado seja intencional (dolo ou culpa grave), com o propósito de causar o sinistro, conforme preconiza o artigo 768 do Código Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem exigido prova inequívoca de dolo ou culpa grave do segurado para afastar o dever de indenizar.

3.

As telas sistêmicas e relatórios de rastreamento de velocidade, apresentados pela associação, por serem provas produzidas unilateralmente, não são consideradas suficientes para comprovar o dolo ou a culpa grave do associado no agravamento intencional do risco, o que inviabiliza a negativa de cobertura e configura o dever de indenizar.

4.

Contudo, a dedução do valor correspondente à participação obrigatória (franquia) é legítima, uma vez que a exigência encontra amparo em cláusula contratual expressa que estipula o percentual (6% do valor da Tabela FIPE) e a base de cálculo de forma clara, sendo a sentença reformada para autorizar tal abatimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, autorizando o abatimento da participação obrigatória no patamar de 6% sobre o valor da Tabela FIPE vigente na data do sinistro.

Tese de julgamento:
“1. Em contratos de proteção veicular regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a negativa de cobertura por suposto agravamento intencional do risco, com base em excesso de velocidade, somente é legítima mediante comprovação de dolo ou culpa grave do associado, sendo insuficientes para tal as provas produzidas unilateralmente pela associação. 2. É devido o abatimento da participação obrigatória (franquia) do valor da indenização por danos materiais, quando expressamente prevista em contrato de proteção veicular com percentual e base de cálculo definidos.”

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por ANDERSON FERREIRA SANTOS em face de ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO.

Em síntese, a parte autora narrou que é associada da ré e titular da proteção veicular referente ao automóvel Honda Civic LXR, placa AYZ-6F48. Relatou que, no dia 22 de junho de 2025, por volta das 09h45min, envolveu-se em um acidente de trânsito (colisão lateral) enquanto trafegava pela Rodovia BR-101, KM 271, no município de Serra/ES. Aduziu que, após o sinistro, acionou administrativamente a associação requerida para obter a cobertura dos prejuízos suportados, tanto em seu veículo quanto no veículo do terceiro envolvido. Contudo, foi surpreendido com a negativa de cobertura por parte da ré, sob a justificativa de que teria infringido normas de trânsito (excesso de velocidade), o que configuraria agravamento do risco. Diante da recusa administrativa, alegou que custeou, às suas próprias expensas, o conserto de ambos os veículos, desembolsando a quantia total de R$ 21.968,05 (vinte e um mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos). Sustentou que a negativa foi indevida e que a situação lhe causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Com base nesses fatos, pleiteou a condenação da requerida ao ressarcimento do valor de R$ 21.968,05 (vinte e um mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), referente aos prejuízos materiais pagos para o conserto dos veículos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a nulidade da citação, a incompetência do Juizado Especial Cível e a inaplicabilidade do CDC. No mérito, confirmou a negativa administrativa de cobertura, fundamentando-a na tese de agravamento intencional do risco por parte do condutor. Afirmou que a sindicância e o relatório de rastreamento comprovaram que o veículo do autor trafegava a 168 km/h no momento do acidente, em uma via cuja velocidade máxima permitida era de 80 km/h (BR 101, KM 271). Sustentou que tal conduta configura infração grave às normas de trânsito e violação expressa do Regimento Interno (Cláusula 16.1) e do artigo 768 do Código Civil, o que legitima a perda do direito à proteção veicular. Impugnou o pedido de danos morais, alegando ter agido no exercício regular de direito ao negar a cobertura com base em previsão contratual e prova técnica, inexistindo ato ilícito ou ofensa aos direitos da personalidade do autor. Ao final, pugnou pela improcedência total dos pedidos. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação por danos materiais, requereu o abatimento do valor da Cota de Participação Obrigatória (prevista em 6% do valor da Tabela FIPE) e a garantia de transferência da propriedade do veículo sinistrado (salvado) para a associação, livre de ônus.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno a requerida a pagar ao autor a quantia de R$19.650,95, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a contar do evento danoso (data do sinistro) e acrescido de juros legais a partir da citação.

ÍNDICES APLICÁVEIS
Condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou restituição de valores: atualização monetária no índice IPCA (IBGE) a contar da data do evento danoso/desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02 e, a partir da data da citação, atualização monetária e juros na taxa SELIC, conforme art. 406, §1º, do CC/2002.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17766139, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a nulidade da citação e a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, alega a legitimidade da negativa de cobertura fundada no agravamento intencional do risco (art. 768 do Código Civil). Argumenta que restou comprovado, por meio de relatório de rastreamento e sindicância, que o veículo do recorrido trafegava a 168 km/h no momento do sinistro, em via cuja velocidade máxima permitida era de 80 km/h (BR 101). Alega que tal conduta configura infração grave e violação expressa do Regimento Interno (Cláusula 16.1), sendo a causa determinante do acidente, o que afasta o dever de indenizar. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pelo abatimento do valor da Participação Obrigatória (prevista contratualmente em 6% sobre o valor da Tabela FIPE), alegando que a sentença se equivocou ao indeferir tal desconto por suposta iliquidez, uma vez que o percentual e a base de cálculo são pré-definidos no termo de adesão. Ao final, requer o provimento do recurso para improcedência da ação ou, alternativamente, a dedução da cota de participação do montante indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Sustenta a recorrente a nulidade da citação, sob o argumento de que o ato citatório fora perfectibilizado mediante entrega de correspondência na portaria de condomínio edilício a terceiro estranho à lide e sem poderes de gerência, o que configuraria cerceamento de defesa.

Não obstante a tese defensiva, e ainda que se cogitasse a existência de vício no ato convocatório, verifico o comparecimento espontâneo da parte ré aos autos. Tal circunstância, à luz do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, supre a falta ou a nulidade da citação, convalidando os atos processuais subsequentes. Ante o exposto, e em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, rejeito a preliminar arguida. Segue jurisprudência neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . PRESCRIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SUPRIMENTO DO VÍCIO DE CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL . RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts . 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2 .
O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, § 1º, do CPC/2015).
Precedentes . 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2092513 GO 2022/0080491-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) (gn).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15. Precedentes. 2.
Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela
.2.1. Hipótese em que o comparecimento espontâneo ocorreu por intermédio da juntada aos autos de procuração que conferia à parte o poder de receber intimações em nome da representada. Inexistência de vício de intimação . Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1938650 MT 2021/0217972-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022) (gn).

Ademais, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pela recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em verificar a legitimidade da negativa de cobertura dos danos decorrentes de sinistro automobilístico pela associação ré, e, subsidiariamente, a legalidade do abatimento do valor da Participação Obrigatória.

Ressalta-se que a hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que o autor e o réu se enquadram na condição de consumidor e fornecedor de serviços securitários (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial os da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, assim como a observância aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

No caso, restou incontroverso que as partes pactuaram contrato de proteção veicular, tendo a parte autora se envolvido em acidente automobilístico posteriormente, tendo a requerida se negado a proceder com a indenização securitária mediante a alegação de que o recorrido deu causa ao sinistro.

Assim, tenho que incontroversa a cobertura securitária do veículo do autor para o caso de colisão, furto, roubo ou incêndio, e que o veículo segurado sofreu colisão, sendo controvertida a responsabilidade da ré quanto ao pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, ainda que a demandada suscite o agravamento do risco em razão de o autor transitar em velocidade superior ao limite da via, imperioso esclarecer que o art. 768 do Código Civil estabelece que, para afastamento da indenização securitária, o agravamento do risco deve ser intencional. Senão vejamos: “
Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.
”

O dispositivo legal acima traduz-se na conclusão de que, somente com a conduta intencional do segurado, com o intuito de que a colisão ocorra, é que ele perderá o direito de recebimento da indenização correspondente.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ cabe à seguradora provar que esse estado adverso provocou o acidente, não havendo nenhuma prova nesse sentido nos autos, não há provas conclusivas de que, somente a conduta do autor contribuiu para que o sinistro ocorresse. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária. 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica. 4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação ( CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu. 5.
É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.
6. Verificado que o ônus da sucumbência teve sua distribuição proporcional ao que foi decidido em sentença, não há porque fazer qualquer alteração no que restou decidido. (TJES; Apelação Cível nº 5018036-02.2021.8.08.0024; 4ª Câmara Cível; Relatora Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgamento em 24/08/2023) (gn)

Ademais, mesmo que se comprove a culpa do recorrido, isso não justifica a negativa de cobertura por parte da recorrente, pois não a isenta da responsabilidade de prestar assistência ao consumidor, vez que, o dever de assistência, decorre da própria relação de consumo. Nesse sentido o pacífico entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO . DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA . DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado, por não terem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro. 3 .
Na hipótese dos autos, restou comprovada a ocorrência do acidente e, ainda que tenha ocorrido pelo fato do apelante cochilar ao volante, tem a associação requerida o dever de prestar assistência ao consumidor nos termos do regulamento, fazendo o autor jus à cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular.
4. Incabível a condenação em lucros cessantes pleiteada em razão da ausência da devida comprovação da impossibilidade do autor de trabalhar em decorrência da negativa do pagamento do seguro. 5 . Danos morais configurados, em razão frustração do apelante em receber a indenização securitária, e arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que é razoável e proporcional ao evento. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002329620228080020, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO . DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 . Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado por não tem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro. 3. Apesar do atraso de alguns dias no pagamento da parcela do mês de março/2019, tal fato não tem o condão de conferir cancelamento automático do contrato. Isso porque era necessário que o autor fosse notificado previamente sobre o inadimplemento, o que não restou demonstrado nos autos, conforme dispõe a Súmula 616 do c . STJ. 4.
Em análise dos autos, restou comprovado que o acidente ocorreu por culpa do requerente e, desta forma, nasceu para a associação requerida o dever de prestar assistência ao consumidor nos termos do regulamento. Portanto, o autor faz a jus a cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular para si e para os danos ocasionados ao terceiro envolvido
. 5. Danos morais configurados, ante a frustração do apelante em receber a indenização securitária e, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que é razoável e proporcional ao evento. 6 . - Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00228239720198080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível) (gn).

In casu
, a recorrente juntou aos autos telas sistêmicas contendo registros de medição de velocidade do veículo do recorrido, com o intuito de demonstração do dolo ou culpa grave no sinistro.

Contudo, as telas sistêmicas colacionadas pela parte recorrente não podem ser reconhecidas como provas suficientes, eis que se tratam de provas produzidas unilateralmente. Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A “quaestio iuris” presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado. Assim sendo, o recorrente sustenta que não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado . 2. A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal . 3. Ademais, em razão do reconhecimento da aplicação do CDC à hipótese dos presentes autos, houve a inversão do ônus da prova, prevista em seu artigo 6º, inc. VIII. Portanto, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, porém, ele limitou-se apenas a juntar telas sistêmicas . 4.
Via de regra, a apresentação de telas de sistema, por ser prova unilateral, não são suficientes, por si só para comprovar a existência de uma relação jurídica, sendo necessário que fossem acompanhadas de outros elementos probatórios que comprovassem, de forma concreta, que o recorrido contratou o empréstimo consignado discutido.
Jurisprudência. 5 . Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 6. In casu, o banco réu não demonstra que procedeu com essas medidas, o que evidencia a verossimilhança das alegações autorais de que não realizou a contratação do empréstimo, não se desincumbindo, ainda, do ônus que lhe impõe, motivo pelo qual a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos é medida que se impõe. 7 . Tendo em vista que as falhas nos serviços prestados pelo recorrente configuram conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, § único e 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC. Assim, devida a condenação em danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da instituição bancária. 8. Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3 .000,00 (três mil reais), não merecendo reparo. 9. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003892-62 .2021.8.08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível) (gn).

Dessa forma, caberia à ré comprovar inequivocamente que o recorrido contribuiu intencionalmente para o acontecimento do sinistro, o que não ocorreu.

Por outro lado, no tocante ao pleito de abatimento da Participação Obrigatória, vislumbro que a exigência encontra amparo no instrumento contratual. A cláusula que estipula o percentual e a base de cálculo redigida de maneira clara e expressa, legitimando, portanto, a dedução da referida cota sobre o
quantum
indenizatório. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INUNDAÇÃO. DANO À VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA NEGLIGENTE DO SEGURADO . RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DA FRANQUIA PREVISTA NA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo sido, inclusive, expressamente invertido o ônus da prova; 2. A apuração em relatório unilateral da seguradora, por si só, não é suficiente para constituir prova do fato imputado, notadamente quando na instrução processual não se apresentou nenhum elemento submetido ao contraditório que corrobore o respectivo laudo; 3. A prova testemunhal demonstrou que o local em que estava posicionado o trator segurado sofreu no período enchente atípica, alagando considerável parte da região e que houve esforço para retirar o veículo do local para que não fosse ainda mais afetado, de modo que não se verifica negligência do segurado apta a excluir a cobertura securitária; 4.
A despeito de não constar expressamente na contestação a indicação de abatimento da franquia, a condição é prevista no instrumento, constando claramente a participação obrigatória do segurado em 10% sobre o percentual do prejuízo, o que deve, então, ser abatido do valor da indenização
; 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 09 de abril de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000863-74.2014 .8.08.0063, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (gn).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente para autorizar o abatimento da participação obrigatória, nos moldes contratados, no patamar de 6% (seis por cento) sobre o valor da Tabela FIPE vigente na data do sinistro.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)